Tribunal: STF
Processo: RE 1475003
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL Nº 11.381/22 - PROGRESSÕES - REAJUSTE SALARIAL - PARIDADE DE DIREITOS - SERVIDORES APOSENTADOS E SERVIDORES DA ATIVA - DIREITO ADQUIRIDO - EC Nº 41/03 - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1) Os servidores que se aposentaram antes do advento da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade salarial em relação aos servidores da ativa. 2) A Lei Municipal nº 11.381/22 reestruturou as carreiras de professor municipal, instituindo um regime de transição dos novos níveis de ingresso na carreira, deixando, contudo, de estender os mesmos benefícios aos servidores já aposentados, em afronta ao princípio da paridade. 3) No entendimento fixado no julgamento do RE 606.199/PA (Tema 439), em sede de repercussão geral, o STF entendeu que a reestruturação de carreiras e a concessão de benefícios de progressão implica na respectiva extensão aos aposentados, desde que observados os critérios e requisitos objetivos, com limitação até a data de aposentadoria. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos e recurso desprovido.” (documento eletrônico 6, p. 1 )



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 48, § 8º, da mesma Carta, bem como ao Tema 439 da Repercussão Geral. 



    O recorrente argumenta que:



    “[...] o Município arguiu que foram concedidos reajustes a todos os servidores, ativos e inativos. Todavia, também houve a reestruturação da carreira da educação, oportunizando a progressão funcional aos servidores ativos que preenchessem os requisitos previamente estabelecidos pela legislação.



    O Município sustentou a constitucionalidade da legislação municipal, que não fere a paridade e integralidade. Além disso, a progressão concedida possui natureza propter laborem e atende à tese fixada pelo STF no tema 439 da repercussão geral, que estabelece: desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.” (documento eletrônico 7, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199/PA, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 439 da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



    A propósito, transcrevo a ementa do processo paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199/PA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7/2/2014)



    No presente caso, a Corte de origem concedeu, à servidora pública aposentada, progressão por escolaridade na carreira de professor municipal e seus respectivos reflexos remuneratórios com equivalência àquelas concedidas aos servidores da área de educação em atividade, por meio da Lei Municipal n° 11.381/2022. Para tanto, utilizou-se do fundamento constante no item 2 do acórdão mencionado acima.



     



    Ao assim proceder, o Tribunal a quo interpretou equivocadamente as diretrizes estabelecidas no Tema 439 da Repercussão Geral.



    É certo que, ao fixar a tese de ausência de direito adquirido à percepção das vantagens concedidas aos servidores da ativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, excetuou o constante no item 2 do leading case, RE 606.199.



    Contudo, ambas as Turmas desta Suprema Corte já se manifestaram no sentido de que a aludida exceção refere-se tão somente ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos. Nessa linha de entendimento:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.434.692 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2023, grifei)



    “Ementa AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.378.233 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/12/2022, grifei)



    Assim, tendo em vista que a servidora pública municipal aposentada não tem direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução salarial, o acórdão recorrido que concedeu a extensão encontra-se em dissonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com a mesma orientação, em caso idêntico, destaco a seguinte decisão monocrática: ARE 1.469.730, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/12/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e aplicar o Tema 439 da Repercussão da Geral, a fim de declarar que o recorrido, servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, não tem o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator